Tribunal: TJDFT
Processo: 0701420-80.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APRECIAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. 1/6 SOBRE A PENA-BASE. FRAÇÃO ADEQUADA. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos da Súmula no 26 do TJDFT, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
2. Constituem infração penal de vias de fato os atos agressivos de provocação, ataque ou violência praticados contra alguém que ameacem a integridade física, sem resultar em lesões corporais.
3. No contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas. Precedentes.
4. “É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas” (Súmula 589, STJ).
5. A aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria é adequada, somente admitindo patamar/parâmetro diverso, quando devidamente fundamentado pelo juiz. Precedentes.
6. Sobre o valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais, este não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
7. Deu-se parcial provimento ao recurso do réu.